Tribunal: TJSP
Processo: 2107684-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada. Insurgência do Autor. Renúncia ao foro privilegiado previsto na legislação consumerista (CDC, art. 101, I). Embora se trate de mera faculdade, a distribuição da ação em tão longe Comarca (São Paulo/SP) de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral. Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada. Insurgência do Autor. Renúncia ao foro privilegiado previsto na legislação consumerista (CDC, art. 101, I). Embora se trate de mera faculdade, a distribuição da ação em tão longe Comarca (São Paulo/SP) de sua residência (Três Lagoas/MS) demonstra que o demandante não teme a possibilidade de arcar com eventuais gastos desnecessários, como, por exemplo, deslocamento até local diverso do seu domicílio. Escolha da Justiça Comum em vez do Juizado Especial Cível. Contratação de advogado particular para patrocínio da causa em detrimento da d. Defensoria Pública. Circunstâncias que indicam possibilidade de arcar com as despesas processuais. Soma das circunstâncias fáticas elide a presunção (relativa) de veracidade da declaração de pobreza. Presunção de hipossuficiência que foi corretamente afastada no caso. Benefício que deve ser concedido a quem realmente necessita. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.